Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712123-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI SILVA HONESKO AGRAVADO: DANIELA CORDA HONESKO LELIS, GABRIELA CORDA HONESKO, EDUARDO CORDA HONESKO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseli Silva Honesko contra a decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial e cobrança de alugueres que determinou a expedição de mandado para a avaliação do aluguel do imóvel, após a juntada da matrícula atualizada deste (id 227781943 dos autos originários). A agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau se equivocou ao prolatar a r. Decisão, ao decidir pela avaliação do imóvel para cobrança de aluguel. Alega que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o cônjuge sobrevivente tem o direito real de habitação, cuja finalidade principal é garantir o direito constitucional à moradia, tanto no casamento como na união estável. Argumenta que o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido independentemente de ele possuir outros bens em seu patrimônio pessoal nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Afirma que o direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel de acordo com o art. 1.414 do Código Civil. Pede o provimento do recurso para que seu direito real de habitação seja reconhecido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. Os autos originários referem-se à ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial e cobrança de alugueres. Não se trata de processo de inventário. O ato judicial que determina a expedição de mandado para a avaliação do aluguel do imóvel, após a juntada da matrícula atualizada deste, em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator